Tribunal: STF
Processo: HC 92253
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE HC NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
   JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO, POR QUALQUER MEIO, DA
   DATA DE JULGAMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL DAS
   RAZÕES DO HABEAS CORPUS. ADVOGADOS COM DOMÍCILIO FORA DO DISTRITO
   FEDERAL.
1. Havendo requerimento expresso do impetrante quanto
   à comunicação da data do julgamento de habeas corpus, para o fim
   de sustentação oral das razões do writ, deve a Corte Superior de
   Justiça adotar procedimento capaz de permitir o uso de tal
   instrumento de defesa.
2. Segundo orientação jurisprudencial
   desta nossa Turma, tal procedimento consiste na divulgação, no
   endereço oficial do STJ na internet, da provável data do
   julgamento, com antecedência mínima de 48 horas. Isso, é claro,
   na falta de ciência dos impetrantes por outro meio idôneo.
3.
   Ordem parcialmente concedida.